Tribunal: TJSP
Processo: 2258489-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. Ação revisional. Alegação de ilegalidade de "taxa de estruturação de operação" contratada e paga a terceira empresa. Ilegitimidade passiva da credora das cédulas, que não participou da contratação. Reconhecimento. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258489-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ECO
SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A., são
agravados AGROPECUÁRIA SEMENTES TALISMÃ LTDA., JOAO LENINE
BONIFACIO DE SOUSA e MARISTELA EVANGELISTA GONÇALVES E SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2258489-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - S - Voto no 46.086
Voto no 46.086
Agravo de Instrumento n.o 2258489-17.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 36a Vara Cível Central
Agravante: Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.a.
Agravados: Agropecuária Sementes Talismã Ltda., Joao Lenine Bonifacio de Sousa e
Maristela Evangelista Gonçalves e Sousa
Juíza de 1a Inst.: Priscilla Bittar Neves Netto
CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. Ação revisional. Alegação de
ilegalidade de “taxa de estruturação de operação” contratada e paga a terceira
empresa. Ilegitimidade passiva da credora das cédulas, que não participou da
contratação. Reconhecimento. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
135/136 que, em ação revisional de cédulas de produto rural financeira, dentre outras
coisas rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva.
Alega a agravante que é parte ilegítima exclusivamente quanto à taxa de
estruturação uma vez que foi contratada e paga à terceira empresa (ECO CONSULT
Consultoria de Operações Financeiras Agropecuárias Ltda., com a qual foi formalizado
“Contrato de Prestação de Serviços de Formalização e Estruturação de Operação”.
Sustenta que em caso de procedência da demanda não poderá suportar os efeitos da
sentença na medida em que não foi parte no contrato. Pede efeito suspensivo ao recurso,
para suspender a realização da perícia no tocante à taxa de estruturação, uma vez que
não tem condições de participar da prova quanto a esse pedido dos autores.
Denegado efeito suspensivo ao recurso (fls. 163), os agravados
apresentaram contraminuta (fls. 170/178), postulando o não conhecimento do recurso
em razão da violação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC e, mno mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2258489-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - S - Voto no 46.086
defenderam a manutenção da decisão.
É o relatório.
De início não vinga a preliminar invocada pelos agravados.
A Corte Superior, em julgamento de recursos repetitivos, fixou a seguinte
tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição
de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).
No caso é evidente que a postergação da decisão acerca da legitimidade
da agravante sobre a cobrança da taxa de estruturação pode gerar custos desnecessários,
encarecendo a perícia, e prolongar uma discussão sobre um tema que pode desde logo
ser esclarecido.
Irrelevante que os agravados tenham custeado a perícia, pois é certo que
esses custos eventualmente serão reembolsados pela parte vencida e não justifica o
encarecimento desnecessário do processo.
Por outro lado, a decisão desde logo de questão ora submetida ao
Tribunal, em nada prejudica as partes.
No mérito, espeitado o posicionamento da MMa. Juíza a quo, o recurso
comporta provimento.
Os autores ingressaram com ação revisional de cédulas de produto rural
financeiras emitidas em favor da ré, ora agravante, alegando, dentre outras coisas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2258489-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - S - Voto no 46.086
abusividade da “taxa de estruturação de operação” (fls. 37/65, item 3.4).
A ré alegou ilegitimidade passiva quanto a esse pedido, uma vez que
referida taxa foi pactuada e paga diretamente a terceira empresa.
E com razão a ré.
Conforme de observa de fls. 123/127 e 128/130, de forma autônoma e
apartada, os autores firmaram “Contratos de Prestação de Serviços de Formalização e
Estruturação de Operação Financeira” com a empresa Eco Consult Consultoria de
Operações Financeiras Agropecuárias Ltda., cujo objeto é a prestação de serviços de
consultoria/assessoria financeira, consistente na formalização e estruturação de operação
financeira junto à Eco Securitizador. As operações financeiras em referência foram as
Cédulas de Produto Rural Financeiras no 01/2015 e no 02/2022.
Por esses serviços, se comprometeram a pagar à empresa de consultoria
(Eco Consult) o valor de R$ 611.210,30 (fls. 124) e R$ 628.448,32 (fls. 129). Tais
valores foram pagos diretamente à contratada Eco Consult, conforme solicitação de fls.
132 e 133.
De tal modo, não há como imputar a ré Eco Securitizadora, credora das
cédulas, responsabilidade pela cobrança da taxa de estruturação cobrada pela assessoria
financeira, na medida em que sequer participou da contratação dos serviços.
Verifica-se da Cédulas de Produto Rural Financeiras emitidas em favor
da ré, não há nenhuma menção acerca dessa taxa de estruturação, o que corrobora a
conclusão de que a contratação se deu de forma autônoma e alheia à credora.
Ora, se a empresa contratada e destinatária dos valores referentes à “taxa”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2258489-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - S - Voto no 46.086
impugnada não integra o polo passivo, nem caberia discussão a respeito daquele
contrato perante terceiro.
Da mesma forma, eventual decisão a respeito da “taxa de estruturação”
contratada e paga a empresa que não integra o polo passivo não poderia ser oposta a ela,
uma vez, “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros” (art. 506, CPC).
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva da ré Eco Securitizadora quanto ao
pedido de reconhecimento da ilegalidade da cobrança de taxa de estruturação,
contratada com a empresa Eco Consult.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator